Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-80.2018.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de arrematação. Apelação. Alegação de omissão. Pleito de gratuidade processual. Decisão anterior que apenas prorrogara para o final do processo a obrigação de pagamento das custas. Situação inalterada. Omissão de referência expressa a essa questão que não teve repercussão no resultado do julgamento. Impossibilidade por outro lado de poder ser acolhida a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de arrematação. Apelação. Alegação de omissão. Pleito de gratuidade processual. Decisão anterior que apenas prorrogara para o final do processo a obrigação de pagamento das custas. Situação inalterada. Omissão de referência expressa a essa questão que não teve repercussão no resultado do julgamento. Impossibilidade por outro lado de poder ser acolhida a alegação de falta de intimação da penhora. Fato que foi praticamente o mais considerado com o julgamento da apelação. Mera pretensão assim à revisão do ficou decidido. RECURSO RECEBIDO EM PARTE, MANTIDA PORÉM A CONCLUSÃO DO QUE FICOU ASSENTADO NA APELAÇÃO.